Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRIVATIZAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. NEOENERGIA. ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA PRIVADA.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Não há ilegalidade no Processo Seletivo Interno – PSI promovido pela Companhia Energética de Brasília – CEB, para seleção de empregados visando a transferência destes para a estatal CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, que seguiu os ditames legais para suas contratações de pessoal. Precedentes.
3. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.